Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-65.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. HIPOTECA CONVENCIONAL. PEREMPÇÃO NÃO CONSTATADA. PRAZO LEGAL PREVISTO NO ART. 1.485 DO CC NÃO TRANSCORRIDO. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ART. 251, INCISO I, DA LEI N. 6.015/73. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CREDOR HIPOTECÁRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo suscitado contra sentença proferida pela Vara de Registros Públicos do DF que, nos autos de dúvida registrária suscitada pelo Oficial do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, acolheu a cota ministerial e julgou procedente a dúvida suscitada. Destaque-se que, no curso do procedimento, a pedido do órgão do MPDFT em atuação na origem, o credor hipotecário foi intimado acerca da pretensão do suscitado de cancelamento da hipoteca registrada à margem da matrícula do imóvel em discussão nos autos, o qual se opôs a tal pretensão, por não ter integrado a relação jurídica processual por meio da qual foi declarada a usucupião em benefício do ora apelante.
2. Nos termos do art. 238 da Lei n. 6.015/73, o registro de hipoteca convencional valerá pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo o qual só será mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo registro. O art. 1.485 do CC dispõe que, mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, que então lhe competir.
3. Na espécie, como precisamente assentado pelo Juízo de origem, se não transcorrido o prazo de 30 (trinta) anos previsto nos arts. 1.485 do CC e 238 da Lei de Registros Públicos, não há falar em perempção da hipoteca registrada na matrícula do imóvel objeto de discussão nos autos.
4. Para além disso, é cediço que o levantamento do gravame relativo à hipoteca convencional, nos moldes do art. 251 da Lei de Registros Públicos, não dispensa a manifestação da parte credora quanto ao eventual cumprimento da obrigação prevista no negócio jurídico, providência esta que sequer foi observada na espécie.
5. A par de tal quadro, se não transcorrido o prazo legal previsto nos arts. 1.485 do CC e 238 da Lei de Registros Públicos, não há falar em perempção da garantia hipotecária. Igualmente, não há falar em cancelamento da hipoteca constante da matrícula do imóvel objeto de discussão nos autos, nos moldes do art. 251, I, da LRP, se não observada anuência do credor hipotecário quanto ao levantamento do registro da referida garantia. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar procedente a dúvida registrária suscitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.